Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A legislação atual inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (§ 3o do art. 782 do CPC).

2. O instituto representa uma faculdade para o Juiz, que, diante do caso concreto, mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC).

3. O d. juízo a quo não fez qualquer juízo de valor quanto ao cabimento (ou não) da medida coercitiva pleiteada pela exequente. Ao contrário disso, limitou-se, tão somente, a condicionar a efetividade da medida à frustração da credora em realizar, sem a intervenção do Judiciário, a inclusão dos executados nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Restando frustradas as pesquisas a fim de encontrar bens em nome dos devedores, impõe-se acolher a pretensão deduzida pela agravante, uma vez que o objetivo do art. 782, § 3o, do CPC é dar efetividade à execução.

5. Recurso provido.